Tribunal: TJSP
Processo: 2063826-97.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Ação indenizatória – Acidente de trânsito - Cumprimento de sentença - Deferimento da desconsideração da personalidade jurídica – Inclusão dos sócios na demanda – Possibilidade – Decisão mantida.

No caso ora sob exame, não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Ação indenizatória – Acidente de trânsito - Cumprimento de sentença - Deferimento da desconsideração da personalidade jurídica – Inclusão dos sócios na demanda – Possibilidade – Decisão mantida.

No caso ora sob exame, não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo da agravante com a r. decisão agravada que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica no caso vertente e determinou a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda - Caracterizada, em tese, a hipótese prevista no art. 50 do CC/2002, e não localizados bens para penhora, é possível ao credor pleitear a desconsideração da personalidade jurídica, em busca da responsabilização patrimonial de seus sócios ou administradores (art. 790, II e VII, do CPC/2015; art. 592, II, do CPC/1973).

Agravo desprovido.